Tribunal: TJPA
Processo: 0008712-70.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008712-70.2018.8.14.0005

APELANTE: SILAS DE SOUSA BENJO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME
DE
TRABALHO 12X36. CÁLCULO
DE

HORAS

EXTRAS
E
ADICIONAL

NOTURNO
. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente
ação

de

cobrança

de

horas

extras
e
adicional

noturno
, sob o fundamento
de
que os valores foram devidamente pagos pela municipalidade conforme regime especial
de
trabalho adotado.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo das
horas

extras
e do
adicional

noturno
deve considerar uma carga horária mensal
de
120
horas
, conforme alegado pelo apelante, em vez das 180
horas
reconhecidas pela municipalidade; (ii) estabelecer se houve pagamento a menor dessas verbas, ensejando direito à complementação dos valores.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

1.

O regime
de
trabalho 12x36 é legal e configura compensação
de
jornada, uma vez que as
horas
excedentes trabalhadas em um dia são compensadas com períodos
de
descanso superiores aos dos demais servidores submetidos a jornada comum.

2.

A Constituição Federal permite a compensação
de
horários mediante acordo ou convenção coletiva, mas no âmbito da administração pública, tal compensação pode ser aplicada diretamente por previsão legal, desde que respeitados os limites constitucionais e sem redução remuneratória.

3.

As fichas financeiras e contracheques anexados aos autos demonstram que a municipalidade considera a carga horária mensal
de
180
horas
e que os adicionais
de

horas

extras
e noturnas foram pagos corretamente, conforme a legislação municipal.

4.

Não há comprovação nos autos
de
que o apelante laborou em carga horária superior àquela reconhecida pelo município, tampouco
de
que recebeu a menor os valores relativos às
horas

extras
e
adicional

noturno
.

5.

O pedido
de
revisão do fator divisor da remuneração para 120
horas
mensais constitui inovação recursal, não tendo sido arguido na petição inicial, o que inviabiliza sua análise em sede
de
apelação, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime
de
trabalho 24x48
de
servidor público municipal é compatível com a Constituição Federal e caracteriza compensação
de
jornada, afastando o direito a
horas

extras
, salvo aquelas que excedam a carga horária mensal prevista na legislação local.

2.

O pagamento do
adicional

noturno
deve observar a legislação municipal aplicável, sendo devido apenas no percentual e horários nela estabelecidos.

3.

A ausência
de
comprovação
de
pagamento a menor impede o deferimento
de
complementação
de
valores a título
de

horas

extras
e
adicional

noturno
.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 7º, XIII e XVI, e 39, §3º; CPC, art. 1.013, §1º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 64, 65, 148 e 149.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AC nº 0008812-25.2018.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves Moura, 1ª Turma
de
Direito Público, j. 05.08.2024; TJPA, AC nº 0800897-86.2018.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma
de
Direito Público, j. 12.12.2023; TJPA, AC nº 0800912-55.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma
de
Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, AC nº 0800896-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma
de
Direito Público, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por SILAS DE SOUSA BENJO contra a sentença proferida nos autos da
ação

de

cobrança
ajuizada pelo apelante em desfavor do MUNICÍPIO
DE

ALTAMIRA
, que julgou

improcedente o pedido
de
recebimento
de

horas

extras
e
adicional

noturno
formulado pelo autor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou o apelante a pagar honorários
de
sucumbência
de
10%.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que por meio da ficha financeira do apelante dos anos 2013 a 2018 (período cobrado nesta
ação
) juntada pelo Município aos autos, observa-se que o trabalhador sempre recebeu HORA EXTRA e
ADICIONAL

NOTURNO
e que NÃO HÁ DISCUSSÃO NO SENTIDO
DE
QUE O APELANTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DESTES VALORES REMUNERATÓRIOS, mas o que se busca é real enquadramento do valor da hora a ser paga ao apelante, a qual deveria ser dividida por 120
horas
trabalhadas mensais, o que acarretaria uma maior remuneração.

Destaca que NÃO existe nenhum Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva, entre o representante dos Vigilantes e o Município
de

Altamira
, sobre a compensação
de

horas
do regime
de
trabalho 12x36, desta forma há sim a incidência
de

horas

extras
,
adicional

noturno
e outros reflexos na remuneração, e que seriam devidas não propriamente
horas

extras
, mas tão somente o
adicional

de

horas

extras
(50%) relativo às
horas
excedentes da oitava diária.

Diz que quem trabalha no regime "12 x 36" sem o respaldo
de
acordo ou convenção coletiva tem direito ao
adicional

de

horas

extras
relativamente a 60
horas
mensais (180: 12 = 15 x 4hs que superam a oitava diária = 60).

O valor apurado nesse caso é idêntico ao devido por 20
horas

extras
mensais, já que três adicionais
de
50% equivalem a uma hora extra (1,5 h, normal), portanto, quem trabalha no regime
de
12x36 tem direito
de

adicional

de

HORAS

EXTRAS
relativo a, pelo menos, 60
horas
por mês.

Sustenta que o apelante bem como a maioria dos vigilantes, prestou concurso para laborar em uma carga horária
de
30
horas
semanais, ou seja, 120h mensais (conforme se verifica em edital em anexo), invocando em seu favor os artigos 64 e 250 do Regime Jurídico Único dos Servidores.

Defende assim que o município apelado NUNCA aplicou o fator correto
de
divisão do salário do autor (120h), sempre aplicando a mais (220h ou 180h), o que levou e vem levando um cálculo
de
menor valor
de
hora trabalhada e, consequentemente, abaixa o valor a receber
de

HORAS

EXTRAS
e
ADICIONAL

NOTURNO
, levando a uma grande perda salarial todos os meses.

Requer, assim, que "o presente recurso
de
apelação seja CONHECIDO e, quando
de
seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, determinando que o Município pague ao apelante todo o valor retroativo
de
perca salarial ocasionado pela aplicação INCORRETA do divisor
de

horas
(180h quando deveria ser 120h), o que gerou grande prejuízos no tocante ao recebimento
de

HORAS

EXTRAS
E
ADICIONAL

NOTURNO
, acolhendo o pedido inicial do Autor Apelante por ser
de
inteira Justiça."

As contrarrazões foram apresentadas no ID.18124714 – fls. 1/10.

Instado, o Ministério Público eximiu-se
de
opinar. (ID. 25116249 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos
de
admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que o apelante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que consignou a legalidade e constitucionalidade do regime especial
de
trabalho
de
12 (trabalho) x 36 (descanso)
horas
, face a função exercida
de
vigilante, além da possibilidade
de
alteração do regime
de

horas

de
trabalho, desde que, não haja redução da remuneração, consoante jurisprudência do STF sobre a matéria, e que na espécie, os contra cheques e fichas financeiras indicam que são consideradas pela Municipalidade a carga horária mensal
de
180
horas
e não 120, como alegado pelo autor/apelante, ensejando a comprovação da remuneração das
horas

extras
trabalhadas e dos adicionais noturnos, assim considerado o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas)
horas

de
um dia às 05 (cinco)
horas
do dia seguinte, no percentual
de
25% (vinte e cinco por cento), verbis:

"A previsão constitucional
de
limitação da jornada
de
trabalho, com o pagamento as
horas

extras
, não exclui a possibilidade
de
a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio
de
cumprimento
de
jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor."

O artigo 7°, XIII, da CF/88 confere a faculdade
de
compensação
de
horários e a redução da jornada, feitas mediante acordo ou convenção coletiva
de
trabalho, casos que, é certo, não se aplicam no âmbito da administração pública. Sendo razoável, porém, a possibilidade
de
se aplicar essa compensação ao servidor estatutário.

Assim, apesar
de
o requerente cumprir jornadas
de
trabalho superiores a oito
horas
diárias, considera-se, no caso, haver uma compensação do horário, uma vez que trabalha 12 (doze)
horas
por dia, mas descansa 36 (trinta e seis)
horas
(situação não estendida aos demais servidores que cumprem horário normal
de
trabalho).

É, pois, uma situação incomum, gerada por necessidades específicas da administração, mas com uma compensação conferida ao servidor, qual seja o descanso
de
36
horas
.

Essa espécie
de
jornada
de
trabalho é o que a CF/88 chama
de
regime
de
compensação, vide art. 7°, XIII, verbis:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;"

No caso em comento, a jornada
de
trabalho especial do requerente tem previsão legal e admissibilidade pacífica no Tribunais Superiores, uma vez que compensa as
horas
que excedem o limite
de
8
horas
diárias e o dia
de
descanso semanal remunerado com a concessão
de
um prazo maior
de
descanso.

Logo, ante as peculiaridades é
de
se reconhecer a legalidade do regime especial
de
compensação do autor, não havendo falar em afronta aos artigos 39, § 3° e 7°, inc. XVI, da Constituição Federal e ao previsto no Regime Jurídico dos Servidores Municipais
de

Altamira
.

Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente encartadas aos autos, é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do requerente em 180 (cento e oitenta)
horas
e não em 120 (cento e vinte)
horas
, como pretende o autor. Também, não restou comprovado pelos documentos encartados que o autor labore 220 (duzentos e vinte
horas
) semanais, como afirmado na exordial.

Assim, pela simples análise dos registros
de
ponto e dos contracheques acostados aos autos, é possível verificar que as
horas

extras
incidentes sobre o excedente da jornada
de
trabalha do requerente sempre foram remuneradas pela municipalidade.

Ou seja, em regra, o servidor público ocupante
de
cargo
de
vigilante que trabalha em regime
de
compensação não tem direito ao pagamento
de

horas

extras
(além das que excedem o limite mensal
de
carga horária – já devidamente remuneradas pela municipalidade), porque o excedente das
horas
trabalhadas num dia é compensado com um maior descanso nos dias subsequentes.

Logo, não há razão para o acolhimento do pleito
de

horas

extras
trabalhadas e não pagas veiculado pelo autor.

O
Adicional

Noturno
, com efeito, previsto no art. 149, §1° do Regime Jurídico dos Servidores Municipais
de

Altamira
, é devido ao autor que prestar trabalho
noturno
, considerando-se aquele executado entre às 22 (vinte e duas)
horas

de
um dia às 05 (cinco)
horas
do dia seguinte, no percentual
de
25% (vinte e cinco por cento), ao que se infere da farta documentação encartada aos autos, em especial dos registros
de
ponto e fichas financeiras, restou devidamente adimplido à parte autora.

Diante do exposto, não devem ser acolhidas as alegações da parte autora e os pleitos veiculados na inicial, ademais disso, ao exercício
de

horas
extraordinárias e
adicional

noturno
já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas
de
forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certo e/ou adquirido ao autor,
de
modo não ser possível o acolhimento, sob pela
de
causar prejuízo ao erário e ainda violação ao princípio do interesse público.

Isto porque, os fundamentos adotados encontram-se
de
acordo com as provas existentes nos autos que evidenciam o pagamento no regime
de
carga horária mensal
de
180
horas
, conforme consta dos pontos dos documentos e ficha financeira, além da jurisprudência existente sobre a matéria em julgados desta egrégia Corte Estadual
de
Justiça sobre a matéria, em casos semelhantes
de
Auxiliar
de
Vigilantes do Município
de

Altamira
, a saber.

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE 24/48. CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA INCIDENTE SOBRE A CARGA HORÁRIA MENSAL ORDINÁRIA PREVISTA EM REGIME JURÍDICO ÚNICO LOCAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A duração jornada de trabalho de servidor público pertencente ao quadro do Município de Altamira é regulamentada pelo artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.767/2007, sendo de 30 (trinta) horas semanais, admitindo-se a extrapolação de até 80 (oitenta) horas mensais.

2. Nesse cenário, tem-se que o apelante, no exercício do cargo de Auxiliar de Vigilância, encontra-se sujeito a jornada de 180 (cento e oitenta) mensais. Por sua vez, a carga horária extraordinária e o adicional noturno, ambos previstos nos artigos 65 e 148 da Lei Municipal nº 1.767/2007, devem ser calculados sobre o quantitativo de horas em trabalho ordinário.

3. Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente encartadas aos autos, é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e de seus contracheques, é possível verificar que as horas extras incidentes sobre o excedente da sua jornada de trabalha sempre foram remuneradas pelo recorrido.

4. Nesse diapasão, considerando-se que o acervo probatório demonstra que o apelado efetuou o pagamento do adicional noturno e jornada extraordinária com base na carga horaria mensal ordinária prevista pelo Regime Jurídico Único local e não tendo o apelante demonstrado de forma objetiva o recebimento a menor de quaisquer das parcelas, o não acolhimento da pretensão dele é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade."

(AC. 21399375, Processo n.º 0008812-25.2018.8.14.0005, 1.ª Turma de Direito Público, Relator Desembargador Roberto Gonçalves Moura, julgado em 05.08.2024)

"EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA COM ESCALA DE REVEZAMENTO 24 X 48. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM FUNDAMENTO NOVO NÃO CONSTANTE DO PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O autor/apelante, servidor público (guarda) do município de Altamira, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. 2. Em sede recursal, o recorrente trouxe alegação acerca de erro no cálculo de horas extras praticado pelo município apelado pela não aplicação do fator certo de divisão do salário (120h), sempre aplicando a mais (220h ou 180h), o que alega causar-lhe prejuízo financeiro. Matéria que não consta da petição inicial e não foi decidida pelo magistrado em sentença
. 3. Em sede recursal não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido constante da petição inicial por se tratar de inovação recursal vedada pelo artigo art. 1013, §1º do CPC/15. Precedentes TJPA.

4. Recurso não conhecido.

(TJPA, processo n.º 0800897-86.2018.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de dezembro de 2023)

Além das seguintes decisões monocráticas da Corte Estadual:

"
DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL, interposto por MÁRCIO LEANDRO LEOWECKE SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/Pa, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA nº 0800912-55.2018.8.14.0005, movida em face de MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (...) Da análise do que consta dos autos, denoto que o autor moveu Ação de Cobrança sob a alegação de que faria jus ao recebimento de ‘horas extras desde o início de seu vínculo funcional com a Ré até a presente data’, bem como pleiteou o correto pagamento do adicional noturno, ‘no percentual legal de 25% sobre a hora normal de trabalho’. Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau concluiu que o ‘exercício de horas extraordinárias e adicional noturno já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas de forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certou e/ou adquirido’. A parte apelante, então, pontuou em seu recurso que de fato ‘recebeu os valores referentes a horas extras e adicional noturno, contudo, não recebeu o real valor que lhe é devido’, e o que busca é o correto enquadramento do valor da hora a ser paga, ‘a qual deveria ser dividida por 120 horas trabalhadas mensais, o que acarretaria uma maior remuneração’.
Nessa toada, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal, já que a parte apelante apresenta fundamentação completamente diversa daquela aduzida na sua petição inicial, o que contraria a previsão do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente recurso."

(TJPA, processo n.º 0800912-55.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de novembro de 2023).

"DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Apelação Cível interposta por LENILCE RAMOS FERREIRA VIANA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR movida contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, nos seguintes termos (ID 15563779): (...) Após a análise da exordial, verifico que Lenilce Ramos Ferreira Viana ajuizou a Ação de Cobrança sob a alegação de que faria jus ao recebimento de "24 horas extras mensais, de segunda a sextas feiras a 50%, e 96 horas extras mensais nos fins de semana e feriados a 100%, desde o início de seu vínculo funcional com a Ré até a presente data’, bem como pleiteou o correto pagamento do adicional noturno, ‘no percentual legal de 25% sobre a hora normal de trabalho’. Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau concluiu que o ‘exercício de horas extraordinárias e adicional noturno já vem sendo pagos pela municipalidade e se por algum período chegaram a ser pagas de forma equivocada pelo ente municipal não geraram qualquer direito líquido e certou e/ou adquirido’. A parte apelante, então, pontuou em seu recurso que de fato ‘recebeu os valores referentes a horas extras e adicional noturno, contudo, não recebeu o real valor que lhe é devido’, e o que busca é o correto enquadramento do valor da hora a ser paga, ‘a qual deveria ser dividida por 120 horas trabalhadas mensais, o que acarretaria uma maior remuneração’.
Nessa toada, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal, já que a parte apelante apresenta fundamentação completamente diversa daquela aduzida na sua petição inicial, o que contraria a previsão do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) (...). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente recurso."

(TJPA, processo n.º 0800896-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de outubro de 2023).

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025